Tribunal: TJBA
Processo: 8022626-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus nº 8022626-85.2025.8.05.0000 – Comarca de Correntina/BA

Impetrante: Jeremias de Franca e Silva

Paciente: Erione Araujo do Nascimento

Advogado: Dr. Jeremias de Franca e Silva (OAB/BA: 268)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA

Processo de 1º Grau: 8000718-90.2024.8.05.0069

Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. (ART. 24-A, DA LEI 11.340/06). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. MEDIDA DE CARÁTER PROCESSUAL ACAUTELATÓRIO. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I-
Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Jeremias de Franca e Silva (OAB/BA: 268), em favor de Erione Araujo do Nascimento, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 03/04/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 80972908) a desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz, ainda, a ofensa aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade, configurando a segregação antecipação da pena. Por fim, sustenta a favorabilidade das condições pessoais.

IV - Informes judiciais (ID. 81511776) noticiam

in verbis
: “[...] Cumprimento cordialmente Vossa Excelência, na qualidade de Juíza de Direito Substituta, junto à Vara Plena da Comarca de Correntina/BA, sirvo-me respeitosamente do presente para prestar as necessárias informações do caso, pertinente ao habeas corpus nº 8022626-85.2025.8.05.0000, em que figura como paciente ERIONE ARAÚJO DO NASCIMENTO. Nesse sentido, cumpre-me informar que, de acordo com os autos n. 8000718- 90.2024.8.05.0069 (requerimento de medidas protetivas de urgência), este Juízo, em 26/04/2024, concedeu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente. Ocorre que em 24/03/2025, a autoridade policial comunicou o descumprimento das medidas protetivas de urgência nos autos n. 8000310-65.2025.8.05.0069. O Ministério Público requereu a prisão preventiva do requerido, em razão do descumprimento. Por tais razões, a prisão preventiva foi decretada em 03/04/2025 e cumprida pela autoridade policial em 04/04/2025. Ressalta-se que, nos autos n. 8000310-65.2025.8.05.0069, a audiência de custódia foi realizada. De mais a mais, a autoridade policial concluiu e remeteu o inquérito policial, indiciando o paciente pela suposta prática do crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, sendo autuado sob n. 8000393-81.2025.8.05.0069. A defesa, nos autos n. 8000393-81.2025.8.05.0069 (inquérito policial), requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. Instado a se manifestar, o Ministério Público, em autos apartados com autuação sob o n. 8000443-10.2025.8.05.0069, ofereceu denúncia, bem como se manifestou pelo indeferimento acerca do pedido de revogação da prisão preventiva. Este Juízo, nos autos n. 8000443-10.2025.8.05.0069, entendeu pelo recebimento da denúncia, bem como pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e manutenção da prisão preventiva. [...]”.

V - Inicialmente, no que se refere às alegativas de desfundamentação do

decisio

que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da prisão não merecem prosperar.
In casu
, observa-se que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a

gravidade concreta do d
elito, evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas, quando o paciente teria mantido contato com a vitima, proferido ameaças e lhe agredido fisicamente, mesmo ciente das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu desfavor nos autos nº 8000718-90.2024.8.05.0069, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e possibilidade de reiteração delitiva, para garantia da integridade física e psicológica da vítima. Assim, a possibilidade de decretação da medida extrema se trata de escolha do legislador expressamente prevista em lei, sendo irrelevante que o tipo penal em seu preceito secundário seja apenado com detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - Ainda, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

VIII - Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

IX - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do

carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X- Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

XI- HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8022626-85.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Correntina/BA, em que figuram, como Impetrante, Dr. Jeremias de Franca e Silva (OAB/BA: 268), como paciente, Erione Araujo do Nascimento, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.